Tribunal: TJES
Processo: 5000843-97.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000843-97.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DEMEVALDO LOYOLA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000843-97.2025.8.08.0067.

RECORRENTE: BANCO BMG SA.

RECORRIDO: DEMEVALDO LOYOLA DOS SANTOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18715630. Contrarrazões apresentadas no ID 18715736.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18715630), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. O preparo foi devidamente comprovado no ID 18715631.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA TEMPESTIVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRECLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, aposentado, alega que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário relativos às rubricas de "Empréstimo sobre a RMC" e "Consignação – Cartão", vinculados aos contratos nº 18872771 e nº 18872773, os quais afirma jamais ter celebrado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos, condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados (totalizando R$ 4.656,20) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O magistrado a quo aplicou os efeitos da revelia em razão da ausência injustificada da parte ré na audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, o Banco BMG sustenta a regularidade das contratações, alegando que foram realizadas de forma eletrônica com biometria facial e que o autor utilizou o crédito disponibilizado através de saques. Argumenta pela inexistência de ato ilícito e pugna pela improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decretação da revelia e se os elementos probatórios apresentados extemporaneamente pelo banco possuem o condão de afastar a responsabilidade civil reconhecida na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De início, verifico que a revelia foi acertadamente aplicada. Conforme se extrai do termo de audiência de ID 18715607, a instituição financeira, embora devidamente citada e intimada, não compareceu ao ato processual nem apresentou defesa no prazo legal. Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, o não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. No caso concreto, tal presunção é relativa, contudo, encontra-se amparada pelos extratos do INSS que demonstram os descontos contínuos em verba de natureza alimentar, sem que houvesse, até o momento da sentença, qualquer prova em contrário produzida tempestivamente.

No que tange à tese recursal de regularidade da contratação fundamentada em documentos digitais, incide o instituto da preclusão. O recorrente apresentou sua manifestação defensiva e instrumentos contratuais apenas em 06/10/2025 (ID 18715609), após a realização da audiência una e da conclusão dos autos para sentença. Tratando-se de documentos que já estavam em posse da instituição financeira desde a época da suposta contratação, deveriam ter sido colacionados aos autos com a contestação no momento oportuno. A inércia da parte em produzir prova no tempo adequado veda o reexame de tais elementos em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa e supressão de instância.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que comprometem a subsistência de pessoa idosa e hipervulnerável, extrapolam o mero dissabor, configurando o dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença revela-se condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, atendendo à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)